Tribunal: TJES
Processo: 5003879-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003879-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEMOSTENES ALVES SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECRETO-LEI No 911/69 – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO CONEXÃO ENTRE AÇÕES – BLOQUEIO NO RENAJUD – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei no 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2o, § 2o, do referido diploma legal.
2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Liminar mantida, bem como a restrição do bem junto ao RENAJUD.

3. Pacificado entendimento entre o Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato, fundadas no Decreto-Lei no 911/69.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DEMOSTENES ALVES SILVA em face da decisão proferido pela MM.ª Juíza de Direito da a Vara Cível do Juízo de Nova Venécia/ES, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” n.º 5002679-66.2023.8.08.0038, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária.

Em suas razões recursais id 7821571, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, vez que sua constituição em mora não restou devidamente comprovada tendo em vista que o Aviso de Recebimento (AR) consta como não procurado. Postula pela revogação da dita liminar de busca e apreensão do veículo e a determinação de bloqueio no sistema RENAJUD. Aponta, ainda, a necessidade de reunião do processo de origem, por conexão, com a ação revisional em curso perante a Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, ação de n.º 5015319-46.2023.8.08.0024.

Pela despacho id. 7846122, foi postergada a análise da tutela recursal por se entender necessário o prévio contraditório.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado id 8255044, pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003879-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEMOSTENES ALVES SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DEMOSTENES ALVES SILVA em face da decisão proferido pela MM.ª Juíza de Direito da a Vara Cível do Juízo de Nova Venécia/ES, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” n.º 5002679-66.2023.8.08.0038, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária.

Em suas razões recursais id 7821571, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, vez que sua constituição em mora não restou devidamente comprovada tendo em vista que o Aviso de Recebimento (AR) consta como não procurado. Postula pela revogação da dita liminar de busca e apreensão do veículo e a determinação de bloqueio no sistema RENAJUD. Aponta, ainda, a necessidade de reunião do processo de origem, por conexão, com a ação revisional em curso perante a Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, ação de n.º 5015319-46.2023.8.08.0024.

Pela despacho id. 7846122, foi postergada a análise da tutela recursal por se entender necessário o prévio contraditório.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado id 8255044, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei no 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, §2º, do referido diploma legal:

“(...)§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.(...)”

Neste sentido é a Súmula n.º 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Em recente julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o Colendo Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No caso vertente, os documentos (id. 34242097, autos de origem) demonstram que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato objeto dos autos (id. 34242093, autos de origem), todavia, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente/não entregue”.

A despeito da ausência de recebimento da notificação extrajudicial, impõe-se adotar a nova orientação vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça que considera suficientemente demonstrada a mora do devedor pelo mero encaminhamento da missiva ao endereço do destinatário, como ocorreu
in casu
.

Consectário do exposto é inexistir fundamento para afastamento da mora e revogação da liminar, questão que sustenta a manutenção, também, da restrição do veículo junto ao RENAJUD, imposta para auxiliar no cumprimento da liminar que visa apenas a entrega do bem ao proprietário fiduciário em razão da cláusula contratual resolutória.

Ademais, o Agravante requer de imediato e liminarmente a suspensão da ação de origem ante a suposta conexão com o processo em curso perante a Comarca da Capital - 5a Vara Cível, ação de n. 5015319-46.2023.8.08.0024. Todavia, como já é pacífico no âmbito deste Sodalício, a mera prejudicialidade externa existente nestes casos não justifica a reunião dos feitos. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – AÇÃO REVISIONAL – CONEXÃO – RECURSO PROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem entendimento pacificado de que
não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
. 2. Recurso provido.(TJES, Agravo de Instrumento n.o 5005019-97.2023.8.08.0000, Relator: Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:09.04.2024)”.

Portanto, sem razão o Agravante também neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões